Tribunal: STF
Processo: RHC 177649
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. A atual redação do § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade.



    II – A Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise deste RHC. Inteligência da Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.